Tribunal: TJSP
Processo: 3002025-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. Condenação à emissão de certidão de tempo de contribuição, perfil profissiográfico previdenciário e laudo técnico, sob pena de multa diária. Possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo. Necessidade, porém, de mudança no estado das coisas para que se dê a alteração de seus termos. Redução da multa que representa um estímulo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. Condenação à emissão de certidão de tempo de contribuição, perfil profissiográfico previdenciário e laudo técnico, sob pena de multa diária. Possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo. Necessidade, porém, de mudança no estado das coisas para que se dê a alteração de seus termos. Redução da multa que representa um estímulo à continuação do descumprimento da determinação judicial. Valor executado que não se mostra excessivo, mas bastante inferior àquele que efetivamente seria devido, se fosse considerado todo o período de descumprimento da obrigação.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002025-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
agravante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada
KLEBER AUGUSTO GABRIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002025-37.2020.8.26.0000
2
Voto
13632
Agravo de Instrumento
3002025-37.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
2a Vara de Presidente Venceslau
Agravante
Estado de São Paulo
Agravado
Kleber Augusto Gabriel
Juíza de Primeiro Grau
Daiane Thaís Souto Oliva de Souza
Decisão/Sentença
29/4/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Vera Angrisani
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. Condenação à emissão de
certidão de tempo de contribuição, perfil profissiográfico
previdenciário e laudo técnico, sob pena de multa diária.
Possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo.
Necessidade, porém, de mudança no estado das coisas para que se
dê a alteração de seus termos. Redução da multa que representa
um estímulo à continuação do descumprimento da determinação
judicial. Valor executado que não se mostra excessivo, mas
bastante inferior àquele que efetivamente seria devido, se fosse
considerado todo o período de descumprimento da obrigação.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
por ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 74/6, dos autos de origem,
que, em cumprimento de sentença promovido por KLEBER AUGUSTO GABRIEL,
acolheu parcialmente a impugnação para reduzir o valor das astreintes para R$
50.000,00.
O agravante alega que “a multa é indevida em primeiro lugar, porque não houve
nem há, da parte do representante do poder público, no caso da Secretaria da
Administração Penitenciária, órgão responsável pelo cumprimento da ordem
judicial, resistência injustificada para o cumprimento da medida, condição sine qua
non para incidência da multa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002025-37.2020.8.26.0000
3
Sustenta que, “Tão logo a unidade prisional onde trabalha o autor foi intimada para
cumprimento da sentença, um representante compareceu nesta Procuradoria
Regional (em 08/11/2019), relatando à Chefia da Unidade a impossibilidade de
emissão do laudo técnico (conforme e-mail a esta procuradora, anexado no processo
de origem), vez que o laudo era expedido pelo DPME, mas, por força do Decreto
62.030/2016, o DPME não está mais autorizado a elaborá-lo”.
Afirma que, “em momento algum o Estado se omitiu ou deixou de emitir o laudo por
mero descaso. Existem óbices de ordem administrativa, que se está tentando
remover, tudo para não prejudicar o direito do autor”.
Defende que “a 'falha' no cumprimento da decisão judicial não decorreu de
comportamento doloso ou gravemente negligente por parte do Estado, mas, sim, dos
óbices administrativos encontrados”.
Aduz que, “mesmo que fosse devida a multa, não seria no valor excessivo constante
da presente execução, pois, como se sabe, data venia, o valor da multa jamais pode
ultrapassar o valor da obrigação (...). Assim, caso não acolhido o pedido de
afastamento de aplicação de multa, de rigor a redução do valor pleiteado para R$
1.000,00 (valor atribuído à causa), uma vez que extremamente exorbitante e
ensejador do enriquecimento sem causa do autor da ação.”.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
Concessão de efeito suspensivo deferida a fls. 18/22.
Contraminuta a fls. 25/9.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002025-37.2020.8.26.0000
4
No mandado de segurança no 1002524-95.2019.8.26.0483, concedeu-se a ordem
nos seguintes termos (fls. 7/9, autos de origem):
“Ante o exposto e tudo o mais que dos autos conta, CONCEDO A
SEGURANÇA, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para o fim de determinar que a autoridade
coatora tome as providências necessárias para que seja emitida a CTC
Certidão
de
Tempo
de
Contribuição
-
do
impetrante,
e
disponibilizados o Perfil Profissiográfico Previdenciário e laudo
técnico, caso ainda não disponíveis.
Presentes os requisitos legais, defiro a tutela de urgência, a fim de que o
cumprimento da determinação se dê no prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento. Intime-se e
comunique-se os Ilmos. Diretor da Penitenciária II local e Coordenador
da Croeste, por e-mail, com aviso de recebimento, para ciência e
providências.
Tão logo disponibilizados, o cumprimento da ordem deverá ser
comunicado nos autos, documentando-se com cópias, para fins de
retirada dos documentos pelo interessado, ficando desde já autorizado
que o Advogado do autor o faça ou procurador com poderes especiais,
regularmente constituído.”
Trânsito em julgado em 12/12/2019 (fls. 10, autos de origem).
Em cumprimento de sentença, promovido em 29/1/2020, o agravado pleiteia, além
dos documentos, o pagamento de R$ 43.000,00, relativos à multa cominatória.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002025-37.2020.8.26.0000
5
O Estado não recorreu da r. sentença. A remessa necessária não foi provida.
A autoridade foi intimada da r. sentença, por e-mail, em 30/10/2020 (fls. 65/70,
autos do mandado de segurança).
A certidão de tempo de contribuição e o laudo técnico foram juntados aos
autos do cumprimento de sentença somente em 17/3/2020 e 4/5/2020,
respectivamente (fls. 54/6 e 83/105, autos de origem).
Até o presente momento, não veio aos autos o perfil profissiográfico, que não
se confunde com o “Relatório contendo períodos de permanência sob condições
especiais” de fls. 82, autos de origem (cf. modelo de fls. 112/21, autos de origem).
A justificativa para o atraso é a de que o laudo técnico era expedido pelo DPME,
mas, por força do Decreto 62.030/2016, não está mais autorizado a elaborá-lo.
Sabe-se que a emissão dos documentos exige a observância de trâmites legais e
administrativos que demandam certo tempo. Por outro lado, também não é
razoável exigir que a parte aguarde mais de quatro meses para recebê-los.
O fato de o DPME não estar mais autorizado a elaborar o laudo técnico não pode
ser oponível ao interessado, principalmente quando não se apresenta qualquer
alternativa. É pouco crível que, em toda a administração estadual, não haja órgão
ou profissional que tenha atribuição para elaborar o documento.
De 9/11/2019 (primeiro dia após o decurso do prazo de dez dias) até a r. decisão
(de 29/4/2020), transcorreram 202 dias. Considerando-se o valor da multa fixado
na r. sentença (R$ 500,00), a quantia devida seria de R$ 101.000,00, até então.
Assim, o montante de R$ 50.000,00 não se mostra excessivo. Em verdade, é bem
inferior àquele que efetivamente seria devido, se fosse considerado todo o período
de descumprimento da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002025-37.2020.8.26.0000
6
A redução para R$ 1.000,00 é um estímulo à continuação do descumprimento,
que é manifesto.
A própria Procuradora que subscreve o presente agravo reconhece que houve
descumprimento da ordem, conforme e-mails de fls. 49 e 51/2, dos autos de
origem (de fevereiro de 2020).
A decisão que fixou o montante da multa está bem fundamentada. A magistrada
considerou a argumentação da Fazenda e a refutou. O que se vê é que, mesmo
com a perspectiva de que o valor diário viesse a redundar em montante
expressivo, não houve o mínimo empenho no cumprimento da ordem judicial.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL